Tribunal: TJPA
Processo: 0003867-21.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003867-21.2020.8.14.0006

APELANTE: JOSE LUIS BRITO MATOS, PETRICK BRENDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
José Luis Brito Matos
e
Petrick Brendo Santos da Silva
contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que os condenou pelo crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes
(art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da Súmula 231/STJ quanto à atenuante da menoridade do apelante Petrick.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite absolvição dos apelantes por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a atenuante da menoridade autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos com violência, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos, e os relatos prestados foram firmes, coerentes e compatíveis com os depoimentos das testemunhas policiais colhidos sob contraditório.

4.

Os policiais militares que efetuaram a abordagem confirmam a dinâmica criminosa, informam que os apelantes estavam na posse da bolsa da vítima e relatam reconhecimento posterior, o que reforça a autoria e convalida o auto de apreensão e entrega.

5.

A prova produzida em juízo confirma integralmente os elementos do inquérito policial, revelando conjunto robusto, harmônico e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo fragilidade capaz de justificar absolvição.

6.

A aplicação da atenuante da menoridade ao apelante Petrick não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do STJ
, reiterada pelo STF no RE 597.270 (RG) e por precedentes recentes do STJ, que vedam a mitigação da pena mínima diante de atenuantes genéricas.

7.

A sentença observou corretamente a técnica trifásica, fixou a pena-base no piso legal e aplicou a atenuante sem redução abaixo desse limite, encontrando-se em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais coerentes e apreensão imediata dos bens subtraídos, é suficiente para comprovar autoria e materialidade em crime de roubo.

2.

A atenuante da menoridade não autoriza redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da Súmula 231/STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 65; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 597.270 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009;

·

STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025;

·

STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024;

·

STJ, AgRg no HC 1.009.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025;

·

TJPA, Ap. Crim. 0801922-61.2023.8.14.0005, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 02.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
JOSÉ LUIS BRITO MATOS E PETRICK BRENDO SANTOS DA SILVA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro,
cada qual
, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos. (ID 23327207)

Em suas
razões
, a defesa dos recorrentes pede a
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede, em relação ao apelante PETRICK BRENDO SANTOS DA SILVA, o afastamento da súmula 231 do STJ, em decorrência da aplicação da atenuante da menoridade. (ID 23327219).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
improvimento
do recurso (ID 23327221).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
24118165
).

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 23327141 – pág. 1 a 3),
litteris
:

Narra a peça informativa, que no dia 21 de Abril de 2020, por volta de 06:15 Horas, em via pública deste Município de Ananindeua/PA, mais especificamente na Estrada da Providência, na Cidade Nova, os ora Denunciados José Luís Brito Matos e Patrick Brendo Santos da Silva, acima qualificados, foram presos em flagrante delito pela prática do Crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes, tipificado no Artigo 157, § 2°, Inciso II do Código Penal, tendo por vítima a senhora Odisséia Marinho de Freitas, de quem subtraíram uma bolsa com seus pertences.

De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionados, os agentes da Polícia Militar estavam em patrulhamento, quando colidiram com uma motocicleta que trafegava na contramão, estando um dos passageiros portando uma bolsa feminina, ocasião que realizaram a abordagem e revista pessoal aos mesmos e logo foram informados por dois guardas de rua que a dupla havia acabado de assaltar uma senhora a alguns metros dali, lhe subtraindo sua bolsa contendo a quantia de R$14,00 (quatorze reais), seu aparelho celular e demais pertences pessoais.

Segundo o depoimento da senhora Odisséia, contido às Fls. 06 do IPL, esta estava indo para o seu local de trabalho, quando foi abordada pelos dois Denunciados, que estavam numa motocicleta, sendo que um deles fazia menção de estar armado, tendo, em dado momento, este ameaçado a vítima verbalizando "vou te dar um tiro, vagabunda!" (textuais).

São os fatos.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a
absolvição
dos recorrentes, sob alegação de insuficiência probatória.

No caso em exame, inexiste espaço para a absolvição, visto que o conjunto probatório é seguro e inequívoco, revelando-se plenamente idôneo a amparar o édito condenatório.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória, incluindo o auto de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega (ID 23327135 – pág. 9 a 11); bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre os ora apelantes.
Em juízo foram colhidos depoimentos testemunhais e da vítima, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID 23327207) e confirmados nas mídias dos autos (ID 23327168 e 23327188):

A
vítima Odisseia Marinho:
que foi trabalhar nesse dia quando de repente foi abordada por dois indivíduos; que o piloto mandou o carona descer e o carona da moto pediu a bolsa e o celular; que disse que não tinha celular; que o condutor saiu da moto e correu atrás da depoente, ele foi bem agressivo, violento; que ele puxou sua bolsa e subiu na moto e foram embora; que dois vigilantes perguntaram o que tinha acontecido; que a depoente falou e um deles saiu atrás da moto; que eles dobraram na contramão na rua da UPA; que a moto da ronda policial abordou eles e um deles falou que estava indo levar a bolsa de sua tia, sendo que nessa hora chegou o vigilante e disse que a bolsa era roubada; que os policiais do moto de ronda foram falar com a depoente; que eles falaram que era para a depoente ir até a delegacia; que eram dois; que de inicio o da garupa desceu; que o condutor dava instrução; que ficou correndo para fugir do carona; que o condutor começou a xingar a depoente; que até que chegou em um ponto que ele puxou a bolsa com violência; que o condutor era mais baixo; que não olhou para o rosto e até hoje é traumatizada por causa do ocorrido; que os acusados em audiência estão diferentes, o cabelo; que não sabe dizer quem era o condutor e quem era o carona; que recuperou os seus pertences; que não viu eles sendo presos; que não fez o reconhecimento deles na delegacia; que os policiais falaram que eram eles; que foi para a delegacia na moto das pessoas que lhe assaltaram porque a moto dos policias era muito alta; que visualizou os dois assaltantes na delegacia de bermuda, sem capacete e com as mesmas roupas.

A
testemunha policial Eron de Jesus Valente Pinto:
que vinham fazendo rondas na cidade nova, próximo a praça da bíblia; que viram os dois na contramão e o que chamou a atenção foi que eles estavam com um bolsa feminina; que abordaram eles chegou um segurança de rua e falou que eles tinham assaltado uma senhora; que foram falar com ela e ela confirmou, tendo conduzido eles para a delegacia; que ela reconheceu eles e os pertences dela que estavam com eles; que os dois indivíduos presentes na sala são os mesmos da ocorrência.

A
testemunha policial Andrei Sirineu Foro:
que estavam em rondas pela Cidade Nova próximo a Praça da Bíblia quando se depararam com dois cidadãos com a moto em sentido contrário à via; que o carona estava com uma bolsa feminina; que eles foram abordados e logo chegaram dois seguranças de rua e afirmaram que eles teriam assaltado uma senhora; que a vítima reconheceu eles e os pertences que estavam na bolsa; que teve contato com a vítima na delegacia; que pediram para os seguranças levarem a vitima até a delegacia; que não tinha feito a prisão deles anteriormente, essa foi a primeira vez.

A
testemunha policial Adriano Melo Barbosa:
que estavam em policiamento na Cidade Nova quando viram dois indivíduos em uma moto na contramão; que dois seguranças de rua falaram que eles teriam assaltado uma senhora; que a vítima reconheceu os réus; que foi encontrado os pertences da vítima com eles.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos detalhados, coesos e harmônicos, da vítima e das testemunhas policiais, restou plenamente demonstrado que os recorrentes foram os autores da empreitada criminosa, subtraindo, com violência, a bolsa da vítima, sendo abordados, na sequência, por policiais que detectaram que os homens possuíam uma bolsa feminina, em seguida chegou o vigilante que os perseguiu e informou

que os autores haviam acabado de cometer o crime de roubo e subtraído a bolsa de uma senhora, no caso, a vítima, conforme comprovado pelo auto de entrega acostado aos autos.

Nesse aspecto, cumpre salientar que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, como elemento de convicção apto a contribuir para a elucidação dos fatos,
entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, haja vista tratar-se de delitos que, em sua maioria, são praticados na clandestinidade.

Nesse sentido, para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (grifos nossos)

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (grifos nossos)

Ademais, por inexistir nos autos qualquer elemento apto a corroborar a tese defensiva, não há que se cogitar acolhimento do pleito absolutório.

Assim, a prática delitiva foi amplamente demonstrada na fase inquisitiva e corroborada pela palavra da vítima e provas testemunhais colhidas na fase judicial, portanto, mostrando-se o conjunto probatório sólido e consistente quanto à materialidade e à autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação proferida pelo juízo
a quo
.

02. DA DOSIMETRIA. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE COM A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, EM RELAÇÃO AO APELANTE PETRICK BRENDO SANTOS DA SILVA

Por derradeiro, a defesa requer, em relação ao apelante PETRICK BRENDO SANTOS DA SIVA, a aplicação da atenuante da menoridade com o consequente afastamento da súmula 231/STJ, o que assevero não assistir razão.

A respeito, os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante:

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, deixando de diminuí-la abaixo do mínimo legal mesmo estando presente a atenuante da confissão, por força da incidência da Súmula 231, do STJ.

Pois bem, percebe-se que a pena-base foi estipulada no mínimo legal do delito em apreço, e na fase intermediária da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão, contudo, observou a impossibilidade de diminuição da pena aquém do mínimo, face à incidência da Súmula 231 do STJ.

Nesse diapasão, válido destacar que o verbete sumular n. 231 do STJ, preceitua que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, premissa reafirmada na jurisprudência das Cortes Superiores em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS,
REPERCUSSÃO GERAL
NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Sobre o tema, no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REPORTADOS OS ASPECTOS QUALITATIVOS DAS MAJORANTES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016 , DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015 DJe 19/11/2015; e HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014. 3. A pena-base do paciente foi exasperada na fração de 1/6, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade, sendo que essa vetorial circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado; e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente e os corréus haverem premeditado a prática delitiva, pois foram até o local com o intuito de roubar veículo e cargas específicas (e-STJ, fl. 45). Essa circunstância demonstra, sem sombra de dúvidas, a maior gravidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessa vetorial. Precedentes.
4. Em relação à redução da pena intermediária para patamar aquém do piso legal, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.
6. Na terceira etapa, não verifico ilegalidade a ser sanada na aplicação do incremento operado, pois foram declinadas motivações idôneas para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, haja vista o modus operandi da conduta delitiva - roubo cometido em concurso de cinco indivíduos, com emprego de arma de fogo, e no qual a vítima foi subjugada e obrigada a dirigir o caminhão por quilômetros, após o que ainda teve que caminhar até uma estrada deserta para ser libertado, evento que constituiu um lapso temporal juridicamente relevante (e-STJ, fl. 35); acrescente-se, ainda, que foi disparado um tiro próximo ao pé do ofendido (e-STJ, fl. 30), o que denotou uma periculosidade acentuada da conduta ante o maior poder intimidativo da ação e o acentuado risco à integridade física da vítima. 7. Nesses termos, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.009.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Em nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3.
A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, mesmo no caso de confissão espontânea.
4.
A jurisprudência recente do STJ confirma a aplicação restritiva da Súmula 231, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes, salvo eventual revisão expressa da súmula pelo próprio tribunal.
5.
Não há argumentos ou circunstâncias no caso concreto que justifiquem o afastamento da Súmula 231/STJ ou a redução da pena-base aquém do mínimo previsto em lei.(...).

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801922-61.2023.8.14.0005 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024) (grifos nossos)

Em que pese o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade, em relação ao apelante Petrick Brendo Santos da Silva, a redução da pena abaixo do mínimo legal não encontra amparo.

No caso em apreço,

consigno que a decisão hostilizada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, por ter fixado a pena-base no mínimo legal do delito praticado, sem, contudo, reduzir a reprimenda aquém do mínimo, na segunda fase do cálculo dosimétrico, mesmo diante do reconhecimento e aplicação da atenuante, com base na Súmula 231 do STJ.

Portanto, por estar adequada e justa, não merece reparos a dosimetria aplicada ao apelante.

03. DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025